Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015744-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 825.091.311-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015744-60.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Via Varejo S.A

Recorrido(s):

Roberto Carlos Barbosa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIA AVEREJO NÃO ACOLHIDA. GARANTIA NÃO LOCALIZADA EM RAZÃO DA PRIMEIRA TROCA DO APARELHO DE TV. NOVO DEFEITO. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. LITÍGIO NÃO RESOLVIDO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL INDENIZAÇÃO A SER FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré Via Varejo se esta possui responsabilidade do envio do produto para a seguradora quando acionada a garantia estendida.

Não sendo o vício do produto sanado, vez que as rés se recusaram a abrir assistência técnica para o consumidor em razão do produto já ter apresentado defeito uma vez, cabível é a restituição da quantia paga pelo bem, a teor do art. 18, 1o, II do CDC.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

CONDENAR solidariamente as Requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.699,00 (três mil seiscentos e noventa e nove reais), corrigida monetariamente a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b)

CONDENAR solidariamente as Requeridas a título de danos morais, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ)..
”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE VIA VAREJO

Colendos Pares;

A Recorrente Via Varejo suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que, na condição de revendedora, não possui responsabilidade sobre o vício apresentado no aparelho.

Todavia, o Código de Defesa do Consumidor registra que o fornecedor responde solidariamente pelos produtos viciados, conforme dispõe no art. 18,
in verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR QUE COMERCIALIZA O BEM. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. TRANSTORNO QUE DESBORDOU DO SIMPLES INCÔMODO. EVIDENCIADA DESÍDIA DO COMERCIANTE PARA COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI DOS JUIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71003360633, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/04/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003360633 RS , Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 12/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2012)

Deste modo, em se tratando de vício do produto não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda.

Ademais, de acordo com o contrato de segura Garantia Estendida, verifico que o segurado pode entrar em contato com a loja para verificar as informações quanto a forma que será encaminhado o produto para a seguradora, conforme abaixo se vê:

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Colendos Pares;

As Recorrentes, em suas razões recursais, insurgem quanto a condenação em relação ao dano moral, pedindo a sua exclusão ou alternativamente a sua redução, bem como que a indenização a título de dano material deve observar o limite máximo da condenação securitária que equivale a R$ 3.699,00.

No presente caso, o autor alega que adquiriu uma televisão de 60 polegadas marca LG em 04.02.2021, que apresentou defeito, tendo procurado a garantia que efetuou a troca por outro televisor de 65 polegadas. Ocorre que o aparelho trocado também apresentou defeito e ao procurar as rés nada foi resolvido.

Em contrapartida as reclamadas alegam que inexiste reclamação na central de atendimento, bem como que foi autorizado a troca do produto que apresentou defeito, tendo cumprido o contrato entabulado entre as partes. Acrescenta que o novo produto adquirido pelo consumidor não possuía cobertura da garantia estendida, vez que não foi feito novo contrato, não podendo o Recorrido ser indenizado duas vezes pelo mesmo produto. Pleiteia ainda que seja reduzido o valor da indenização securitária vez que esta possui limite máximo de indenização.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que o Autor trouxe indícios de prova dos fatos relatados, haja vista que foram juntado os documentos da compra, bem como realizou reclamação junto ao PROCON.

Denoto ainda que a própria reclamada afirma em sua defesa que inexiste assistência técnica a ser fornecida ao consumidor, vez que o produto (TV) já foi substituída, não havendo que falar em nova assistência.

Contudo, em que pese as alegações das rés de que já cumpriu o acordado entre as partes, observo que a garantia estendida adquirida em 11.01.2021, possuía vigência até 10.01.2025 e apesar de já ter sido efetuado a troca do televisor, se este novo apresentou defeito dentro do prazo de vigência da garantia estendida, deve ser encaminhado a assistência técnica para sua substituição/troca.

Desta forma, entendo que restou incontroverso a vigência da apólice da garantia estendida, quando o televisor substituído pelas rés apresentou defeito, bem como o autor buscou solucionar o litígio na esfera administrativa, vez que antes de ajuizar a ação, efetuou reclamação junto ao PROCON.

Ademais, as Rés deveriam ter solucionado o problema com o conserto do aparelho, a disponibilização de outro aparelho ou a devida restituição ao consumidor do valor estipulado na apólice de seguro como prêmio, ônus que não se sucumbiu.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao valor do
quantum
indenizatório, não merece reparos, pois fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, além dos julgados desta Turma em casos análogos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023